Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CNT. VIAGENS E HOSPEDAGENS. DIRETORA EXECUTIVA. RELAÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. INCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas fora do prazo previsto no art. 1.003, §5°, do CPC, por manifesta intempestividade.
2. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que acolheu a pretensão inicial da ação de reparação de danos materiais movida em desfavor da ora apelante, condenando-a ao pagamento de indenização em valor superior a seis milhões de reais, bem assim nos consectários da sucumbência, fixados os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
3. Rejeitada a prejudicial de prescrição. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3°, inc. V, do Código Civil. 3.1. A pretensão autoral destes autos nasceu com o trânsito em julgado da demanda que condenou a ora apelada em ressarcir à Confederação Nacional dos Transportes (CNT) os valores recebidos sem demonstração de serviços prestados. 3.2. Apenas com a condenação definitiva nasceu a pretensão indenizatória da autora em demandar aqueles que considera serem os responsáveis pelo prejuízo.
4. A demandante foi condenada judicialmente a reembolsar a CNT em montante superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), em razão de não ter comprovado de forma satisfatória a prestação dos serviços a que fora remunerada. 4.1. Já nestes autos, pretende obter indenização quanto a parcela desse montante, ao argumento de ter sido a ré um dos diretores da CNT que mais demandavam a prestação de serviços à autora.
5. A despeito de a apelante figurar como destinatária direta de diversas viagens, a imensa maioria dos serviços de viagem e hospedagem indicados pela autora se referem a terceiras pessoas, havendo apenas referência ao nome da autora nos documentos denominados “ficha de venda resumida”. 5.1. Não há, contudo, qualquer prova documental, mínima que seja, efetivamente atrelando a ré a tais fichas, mormente no sentido de demonstrar com razoável convicção que, efetivamente, demandou a realização de tais serviços, bem assim que era legítima a fazê-lo, considerando as disposições contratuais.
6. O contrato firmado entre a CNT e a demandante é expresso no sentido de estabelecer que os serviços prestados pela autora seriam executados mediante autorização expressa da CNT e através de funcionários devidamente designados, por escrito em documento timbrado. 6.1. O acordo entabulado entre a demandante e a CNT, portanto, exigia a indicação formal de pessoas específicas para que não apenas solicitassem os serviços como também para que retirassem os respectivos bilhetes, não havendo prova nos autos de que a ré era um destes funcionários.
7. O fato de a ré figurar como beneficiária de alguns dos serviços, como apurado na prova testemunhal, não significa que estivesse autorizada a pleiteá-los. 7.1. O usufruto do serviço está condizente com o objeto contratual, que se destinou a atender, justamente, o deslocamento de diretores, funcionários e terceiros, no interesse da CNT; não obstante, o contrato não estabelecia que os destinatários de tais serviços eram legítimos a pleiteá-los diretamente, haja vista a previsão de funcionários específicos para esta finalidade, daí porque não se pode concluir que o fato a ré ter sido diretora da contratante e, inclusive, beneficiária de alguns dos serviços, a tornaria legítima a requisitá-los pessoal e diretamente. 7.2. Enquanto fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I) incumbia à autora demonstrar que a ré figurava, nos termos contratuais, entre os funcionários responsáveis por solicitar os serviços, não bastando para a condenação da ré a mera alegação de que fora beneficiada por eles. 7.3. Precedente desta Corte no mesmo sentido.
8. Ausente nexo de causalidade entre o objeto da condenação da autora e os valores cobrados em face da ora ré, já que estes se fundam em supostos serviços prestados à ré e por ela diretamente demandados, enquanto a condenação autoral decorreu da ausência de comprovação dos serviços pagos pela CNT, bem assim em virtude de descumprimento de cláusula contratual relativa aos métodos de pagamentos, irregularidade esta cuja responsabilidade não é atribuída à ré.
9. Recurso conhecido e provido.